Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0703450-10.2020.8.07.0010 Apelante(s) Banco RCI Brasil S.A. Apelado(s) Dormelinda da Costa Borges Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal, porque anexou à petição e razões recursais apenas a guia de recolhimento, consoante documento catalogado no Id 20790323. Como a comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição da apelação visa atender condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, caput[1], do CPC, FACULTO ao apelante exibir o recibo de autenticação do pagamento da guia presentada por ocasião da interposição do recurso no prazo de 5 (cinco) dias ou efetuá-lo em dobro, caso não tenha efetivamente efetuado o pagamento até a data de protocolo da petição recursal, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.